Tribunal: TJMT
Processo: 0003223-49.2013.8.11.0025
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003223-49.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ITAMAR VANZELLA - CPF: 961.056.311-20 (APELADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, conforme o art. 487,
inc.
II, do CPC. A sentença baseou-se no entendimento de que havia transcorrido o prazo prescricional desde a citação sem que fossem localizados bens penhoráveis. O apelante sustenta que a paralisação processual ocorreu por morosidade do Judiciário, não caracterizando inércia da Fazenda Pública.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente, considerando a atuação da Fazenda Pública e a paralisação processual decorrente de fatores atribuíveis ao Judiciário.

III.
Razões de d
ecidir

3.
A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, nos Temas 566 a 571 (
REsp
1.340.553/RS), estabelece que a prescrição intercorrente é interrompida pela citação válida ou pela constrição de bens. No caso, o processo foi paralisado por falhas no impulso processual por parte do Judiciário, não configurando inércia do exequente. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que a demora não foi causada pela Fazenda Pública, conforme Súmula 106 do STJ.

IV.

Dispositivo e t
ese

4.
Recurso provido. A sentença é reformada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

“
Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de morosidade atribuída ao Judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser penalizada por i
nércia que não lhe é imputável.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 487,
inc. II; Lei n
6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.06.2013; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.061.753/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 03.04.2023; TJMT, N.U. 0003171-57.2003.8.11.0040,
Rela
. Des
a.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.09.2023.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de
Juína
(MT)
,
que, nos autos da execução fiscal
n.
0003223-49.2013.8.11.0025
,
ajuizada em face de
ITAMAR VANZELLA
,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito,
nos termos do
art
. 487, inc.
II, do Código de Processo Civil
.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição intercorrente, pois não houve o decurso do prazo prescricional para o necessário reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que sempre diligenciou no processo em busca da localização das executadas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e dar prosseguimento ao executivo fiscal
(Id.
218601779)
.

A
parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
218601781
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão m
inisterial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo
Juízo da
2a
Vara da Comarca de
Juína
(MT)
,
que, nos autos da execução fiscal
n.
0003223-49.2013.8.11.0025
,
ajuizada em face de
ITAMAR VANZELLA
,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito,
nos termos do
art
.
487, inc
.
II, do Código de Processo Civil.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
sob o argumento de que não houve o decurso de
5
(cinco) anos para o necessário reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais
.

Pois bem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo
REsp
n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (
REsp
n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de
peticionamento
e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o
peticionamento
da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo
a
citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o

ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
27.05.2013
, a presente execução fiscal contra
ITAMAR VANZELLA
.

Após o despacho inicial, datado de
05.11.2013

(
Id.
218601763
, p.

13
),
houve a
citação da parte executada em
27.01.2016
(
Id.
218601763
, p. 4
5
), tendo
transcorrido o prazo legal sem que houvesse o pagamento do valor da execução (Id.
218601763
, p. 46).

No entanto, a parte executada compareceu nos autos em
28.04.2016
e requereu a suspensão do feito (Id.
218601763
, p.
52/57), com oposição da Fazenda
Pública
, conforme manifestação datada de
29.07.2016
(Id.
218601770
, p. 43/47).

A despeito dos despachos
datados de
13.12.2016
(Id.
218601770
, p.
48),
06.02.2018
(Id.
218601770
, p. 54) e
14.12.2018
(Id.
218601770
, p. 55),
não houve pronunciamento judicial a respeito do
pedido de suspensão
.

No entant
o
,
em
05.
0
7.2022
,

o d. Juízo
a quo
determinou a intimação da parte exequente para que se manifestasse a respeito da eventual ocorrência da prescrição intercorrente (Id.
218601772
).

Após manifestação da Fazenda Pública
em
15.7.2022
(Id.
218601773
),
o
d.
J
uízo

a quo
proferiu sentença em
31.01.2024

(Id.
218601774
)
,
pronunciando pela prescrição intercorrente, por consequência, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 487, inciso
II, do Código de Processo Civil, considerando o transcurso do prazo da prescrição intercorrente desde a citação.

Sabe-se que a prescrição intercorrente da pretensão executiva
exige, como pressuposto, a inércia do credor. No entanto, tal circunstância
não se
configura quando a ausência de atos processuais decorre da morosidade no impulso
oficial pelo
Poder Judiciário
, como
ocorre na presente situação
.

Conforme
acima assinalado
, após a manifestação do devedor
pela suspensão do processo
, em 28.04.2016,
a execução permaneceu paralisada
por circunstâncias atribuíveis ao próprio funcionamento do Judiciário,
até 05.07.2022
,
quando o magistrado de primeir
a instância
determinou a
intimação da Fazenda Pública para se
pronunciar sobre
a prescrição intercorrente,
a qual foi, por fim, reconhecida em
31.01.2024.

Nesse contexto, a parte apelante não pode ser penalizada
pela demora na tramitação do feito, se não deu causa para esse resultado. Por consequência, é certo que não transcorreu o lapso temporal da prescrição intercorrente.

A propósito, a
jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA EFETIVADA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – TEMA 568 DO STJ –
INÉRCIA DO CREDOR – NÃO CARACTERIZADA – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – CONSTATADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA
.

[...]

3. Se a paralização do processo por longos períodos decorreu de mecanismos atribuídos ao Judiciário, a Fazenda Pública não pode ser penalizada (Súmula n.o 106 e Tema n.o 179, ambos do STJ).

4. Recurso de Apelação provido.
Sentença desconstituída.
”

(
TJMT.
N.U
.
0003171-57.2003.8.11.0040,
Rel
a
. D
e
sa
.
Graciema
Ribeiro d
e
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Públi
co e Coletivo, j.
12/09/2023)
.

[
g.n
.]

Importa consignar que, diante da controvérsia instaurada acerca da suspensão ou não do processo de execução, e não obstante a determinação contida no despacho inicial –
“Não pago o débito, nem garantida
a
execução, o Oficial de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para a garantia da execução” (Id. 218601763, p. 13)
–, não foram promovidos atos que visassem à constrição de bens da parte executada. Nesse cenário, é evidente que, à época da prolação da sentença, sequer havia se iniciado o curso do prazo referente à prescrição intercorrente.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
REVALORAÇÃO DAS PROVAS. VIABILIDADE.

[...]

2. Hipótese em que houve citação da devedora, tendo
a exequente requerido
as providências cabíveis para penhora de bens em garantia, cuja realização demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.

[...]

4.
Agravo interno desprovido.
”

(STJ
,
A gInt nos EDcl no AgInt no AREsp
2
.
061
.
753
-
RJ, Rel
. Min.

Gurgel d
e Faria,
Primeira Turma, j. 03/04/2023
)
.
[
g.n
.]

Incabível a condenação em honorários
advocatícios
, nos termos do art.
921, § 5o, do Código de Processo Civil (Precedente: STJ,

REsp
2
.
060
.
319
-
DF,
Rel
a
. Mina.

Nancy
Andrighi
,
Terceira Turma, j. 09.05.
2023)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente nos autos e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024